Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711055-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ contra decisão proferida pelo Juízo 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença proposto por RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS (0715738-17.2020.8.07.0001), pela qual indeferido o pedido da agravante de reabertura de prazo para pagamento do débito ou impugnação ao cumprimento de sentença. Eis a decisão agravada: “Não há que se falar em nulidade de citação, uma vez que a parte executada é parceira eletrônica e sua intimação se dá via sistema. Ademais, a advogada que peticiona encontra-se regularmente cadastrada junto aos autos. Dentro disso, indefiro o pedido de reabertura de prazo. Aguarde-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário e, após, cumpra-se a decisão de recebimento. Intimem-se.” - ID 149688257, autos de origem 0715738-17.2020.8.07.0001. Rejeitados os embargos de declaração opostos pela agravante (decisão de ID 150740640). Nas razões recursais, a agravante ASSEFAZ narra que “a Agravante por ser pessoa jurídica, de fato, se cadastrou junto ao TJDFT como parceira para que pudesse receber as intimações eletrônicas conforme alude o art. 5o da Lei no 11.419 de 2006. No momento em que foi feito o referido cadastro, a Agravante indicou como sua procuradora para fins de envio de intimações eletrônicas a Dra. Poliana Lobo e Leite, regularmente inscrita na OAB/DF sob o no 29.801.” - ID 45021155, p. 8. Assevera que “a ação de origem, distribuída sob o no 0715738- 17.2020.8.07.0001, foi ajuizada pelo Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES no dia 27/05/2020 ( ) No dia 16/06/2020, a Agravante juntou aos autos a guia e o comprovante de pagamento das custas e uma nova procuração, na qual requereu de forma expressa que todas as intimações fossem direcionadas exclusivamente à Dra. Poliana Lobo e Leite, inscrita na OAB/DF 29.801, conforme se faz prova do documento anexo.” - ID 45021155, p. 9. Diz que “iniciado o cumprimento de sentença, a intimação eletrônica para pagamento da condenação foi emitida pelo portal do PJE no dia 17/01/2023, às 17:50 e o antigo patrono da Agravante dei ciência ao expediente no dia 18/01/2023, às 05:08. ( ) Assim, levando em consideração que o antigo patrono tomou ciência, e não a procuradora da Fundação Assefaz cadastrada nos termos dos artigos 5o e 2o da Lei 11.419 de 2006, o expediente para captação do prazo desapareceu da caixa de expendentes pendentes de ciência em razão da leitura feita pelo patrono antigo de forma indevida, motivo pelo qual a Agravante não tomou ciência da determinação judicial de forma tempestiva e tal fato causou prejuízo real a Agravante em razão do acréscimo da multa do §1o do art. 523 do CPC ao débito exequendo.” - ID 45021155, pp. 10/11. E acrescenta: “O entendimento do §2o do art. 272 do CPC é aplicável em casos que a ciência da intimação eletrônica é feita por advogado que teve os poderes revogados em detrimento dos novos patronos e seu acesso para leitura dos expedientes não foi retirada em momento oportuno, conforme se extraí da jurisprudência desse Egrégio TJDFT.” - ID 45021155, p. 13. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos do efeito suspensivo: “No caso concreto, acaso mantida a referida decisão, irá causar danos de difícil reparação à Agravante, haja vista que o Juízo a quo indeferiu o pedido da Assefaz, intimou a parte Agravada para apresentar planilha atualizada do débito com os acréscimos relativos à multa do §1o do art. 523 do CPC e determinou que fosse procedida a pesquisa SISBAJUD para satisfação do crédito. Dessa forma, em caso de o efeito suspensivo não ser deferido, será procedida a penhora do valor nas contas da Fundação Agravante, o que se consubstancia em prejuízo, além de que a multa acima pontuada será cobrada de forma indevida em razão da nulidade de intimação pontuada no mérito do presente Recurso, o que se consubstancia em enriquecimento sem causa. Ressalta-se que a concessão de efeito suspensivo visa evitar tumulto processual, haja vista que eventual indeferimento do efeito pretendido pode fazer com que sejam adotados atos simultâneos entre o objeto do recurso e a continuidade da execução com a temática trazida no presente recurso pendente. Noutro giro, o bom direito resta amplamente demonstrado nos autos em decorrência das provas que serão apresentadas no decorrer da presente petição e pela impugnação específica dos argumentos que constam na decisão Agravada.” - ID 45021155, pp. 7/8. Ao final, requer: “a) A concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo; b) A notificação do Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) O provimento do Recurso para anular a decisão agravada e declarar a nulidade da intimação eletrônica cuja ciência foi registrada pelo antigo patrono, com consequente devolução do prazo para pagamento da condenação, nos termos do art. 523 do CPC, sem a incidência de multa que alude o §1o do mesmo artigo.” - ID 45021155, p. 14. Preparo regular (IDs 45023217 e 45023218). É o relatório. Decido Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido da agravante de reabertura de prazo para pagamento do débito ou impugnação ao cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. A agravante está cadastrada como parceira de expedição eletrônica nos termos da Lei 11.419/2006. Parte parceira eletrônica deve ser intimada via sistema (§ 6o do artigo 5o da Lei n. 11.419/06): “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” E “uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de citação e intimação realizados na origem por expedição eletrônica” (Acórdão 1659331, 07299533020228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque a intimação é realizada eletronicamente de forma direta à parte, e não ao causídico que a representa. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. EMPRESA CADASTRADA. PERDA DE PRAZO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ADVOGADO. PARCEIRA CADASTRADA NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES "VIA SISTEMA". OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. SUFICIENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. (...). (Acórdão 1364332, 07197244520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. ACESSO AO SISTEMA POR ADVOGADO HABILITADO PELA PARTE. VALIDADE. 1. O recebimento de citação e intimações pela via eletrônica, previsto no §1o, do art. 246, do CPC, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está regulamentado pela PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, devendo a parte efetuar o cadastro como parceira de expedição eletrônica no PJe, assinando o Termo de Adesão e o Formulário de Acesso, na forma do art. 3o e §3o, da portaria reguladora. 2. Tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006. 3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS POR MEIO ELETRÔNICO. "PARCEIROS PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA". CREDENCIAMENTO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da decisão que não conheceu o recurso de apelação por ela interposto em virtude de intempestividade. 2. O Código de Processo Civil em vigor, no art. 1010, § 3o, conferiu aos Tribunais de segunda instância a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação. 2.1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (inerentes ao exercício da referida pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Nos termos do art. 2o da Lei no 11.419/2006, a prática de atos processuais por meio eletrônico é admitida mediante o uso de credenciamento prévio no Poder Judiciário. O art. 5o, caput e § 1o, da mesma lei, prevê que as intimações serão feitas por meio eletrônico aos que se cadastrarem, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. No caso, a agravante/apelante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem como principal característica a contagem de prazos a partir do recebimento da intimação eletrônica realizada por meio do sistema, e não mais via DJe. Nessas parcerias o procurador gestor de cada entidade parceira tem por atribuição efetuar o cadastramento prévio dos demais advogados representantes da parte que emitirão ciência dos atos processuais. 5. Constatado que a ciência da sentença foi regularmente procedida por advogada previamente cadastrada pela parte neste Egrégio Tribunal de Justiça, o que garante a regularidade da intimação a respeito das decisões proferidas nos autos, deve ser afastada suposta nulidade da intimação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238589, 07293762520178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nesses fundamentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora